Tribunal: TJSP
Processo: 1016572-20.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - MORA IMPUTÁVEL ÀS REQUERIDAS - DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELOS AUTORES - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - CONDOMÍNIOS TAMBÉM NÃO DEVIDOS PELOS AUTORES NO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE SOB A POSSE DAS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - MORA IMPUTÁVEL ÀS REQUERIDAS - DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELOS AUTORES - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - CONDOMÍNIOS TAMBÉM NÃO DEVIDOS PELOS AUTORES NO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE SOB A POSSE DAS RÉS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.